Tribunal: TJDFT
Processo: 0701763-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. REVISÃO CONTRATUAL. TAXA DE JUROS ABUSIVAS. NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE NO INSTRUMENTO CONTRATUAL. REDUÇÃO ANTECIPADO DOS DECONTOS. NÃO CABIMENTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
1. Na hipótese, não havendo nenhuma mácula no negócio jurídico livremente pactuado, e tendo a recorrente recebido as quantias na forma contratada, com encargos na forma ajustada, os quais pretende unilateralmente modificar, deve prevalecer o que fora pactuado, livre e voluntariamente, entre as partes. Em juízo de cognição não exauriente, não havendo elementos que evidenciem a abusividade no desconto, não há como antecipadamente reduzir as parcelas.
2. Conforme cediço, a todas as partes do processo deve ser assegurada uma participação isonômica, dialética e influente na construção do provimento jurisdicional, como pressuposto de uma decisão justa e alinhada com a ordem processualista constitucional. Assim, dos elementos materiais que instruem os autos não se mostram suficientes à compreensão do alcance da pretensão, conforme requerido pela parte agravante, necessário portanto a participação da parte contrária com realização exauriente do contraditório - no processo de origem - para se obter uma decisão equânime.
3. Portanto, a questão posta sob análise demanda dilação probatória mais aprofundada, em cotejo com as provas que as partes lograrem produzir no desenrolar da lide de origem, mediante cognição plena. Nesse sentido, o desprovimento do recurso é medida que se impõe.
4. Agravo de instrumento desprovido. Decisão agravada mantida.